Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-98.2022.8.11.0095
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000410-98.2022.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILCE SALETE FERRARI - CPF: 004.454.851-67 (RECORRENTE), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7323-70 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000410-98.2022.8.11.0095

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Paranaíta

Parte Recorrente(s):
Banco do Brasil S/A

Parte Recorrida(s):
Nilce Salete Ferrari

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta: 61

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE MERCADORIA REALIZADA POR TERCEIRO FRAUDADOR – PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO DO PEDIDO – ESTORNO NÃO REALIZADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente, requer a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconheceu que a operação no valor de R$ 500,32 (quinhentos reais e trinta e dois centavos), contestada pela autora, ocorreu mediante fraude, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ao argumento de que não há nos autos elementos ensejadores da responsabilidade civil do banco demandado, consequentemente, não há falar em indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o cartão de crédito da parte autora supostamente foi clonado, haja vista que fora realizada uma compra presencial no valor de R$750,48 (setecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), na cidade de Cascavel/PR. Contudo a autora desconhece referida compra, bem como comprova que na data e horário da realização da compra encontrava-se em expediente de trabalho.

4.

Narra que solicitou o cancelamento da compra, porém a demandada continuou efetuando a cobrança no cartão de crédito da parte autora, no valor de R$ 125,08
(cento e vinte e cinco reais e oito centavos), parcelado em 10 vezes. Em razão de tais fatos, afirma que entrou em contato com a recorrente, momento em que fora indeferido seu pedido.

5.

Da análise dos autos, em que pese a alegação de ausência de responsabilidade por parte do banco demandado, vê-se que terceiro, através de cartão de crédito clonado, efetuou a compra em nome da consumidora, fato este que atrai, por si só, a responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o demandado tem o dever de fornecer serviços seguros, em razão da natureza da atividade que exerce e do serviços que presta aos seus consumidores.

6.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo, ficando evidenciada a falha na prestação de serviço.

7.

Ressalto, desde já, que a sentença não merece reforma, uma vez que deve ser aplicado ao presente caso, a Teoria do Risco do empreendimento, pelo fato de o banco recorrente exercer atividade que visa lucro, de modo que deve suportar o risco no momento em que fornece seus serviços, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

8.

Somando-se a isso, a Súmula 479 do e. STJ preconiza que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

9.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela autora, ora recorrida, são passíveis de indenização por dano moral.

10.

Desse modo, entendo que o banco compõe diretamente a cadeia de fornecimento do produto, dispondo do poder de efetuar a cobrança, cancelar compras e, ainda, estornar valores, possuindo assim relação direta com a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 14 do CDC, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

11.

Assim, incumbia à ré comprovar que procedeu com o estorno da quantia, conforme solicitação da consumidora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

12.

Danos morais caracterizados devido às tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela autora, conforme protocolos informados na inicial, demonstrando verdadeiro descaso da empresa ré com a consumidora.

13.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

14.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023